Tribunal: TJSP
Processo: 2144824-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Exclusão de postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor, junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das postagens inseridas, com relação ao autor/agravado (Magistrado integrante dos quadros deste E. Tribunal de Justiça) e que extrapolam mera insatisfação com a atividade jurisdicional - Medida passível de ser cumprida pela recorrente e que não implica em ofensa ao exercício da liberdade de expressão – Precedentes desta Câmara – Valor da multa diária (R$ 10.000,00) que comporta redução para R$ 1.000,00, limitado a trinta dias, conforme já determinado no despacho inaugural - Decisão reformada apenas para este fim – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144824-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Exclusão de postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor, junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das postagens inseridas, com relação ao autor/agravado (Magistrado integrante

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Exclusão de postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor, junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das postagens inseridas, com relação ao autor/agravado (Magistrado integrante dos quadros deste E. Tribunal de Justiça) e que extrapolam mera insatisfação com a atividade jurisdicional - Medida passível de ser cumprida pela recorrente e que não implica em ofensa ao exercício da liberdade de expressão – Precedentes desta Câmara – Valor da multa diária (R$ 10.000,00) que comporta redução para R$ 1.000,00, limitado a trinta dias, conforme já determinado no despacho inaugural - Decisão reformada apenas para este fim – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144824-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é agravado DJALMA
MOREIRA GOMES JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Agravado: Djalma Moreira Gomes Junior
Interessados: Google Brasil Internet Ltda. e Esdras Emmanuel Souza Goes
Comarca: São Paulo
Voto no 44.137
VOTO DO RELATOR
EMENTA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS TUTELA DE
URGÊNCIA
Parcial deferimento
Exclusão de
postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor,
junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença
dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e
difamatório das postagens inseridas, com relação ao
autor/agravado (Magistrado integrante dos quadros deste E.
Tribunal de Justiça) e que extrapolam mera insatisfação
com a atividade jurisdicional - Medida passível de ser
cumprida pela recorrente e que não implica em ofensa ao
exercício da liberdade de expressão
Precedentes desta
Câmara
Valor da multa diária (R$ 10.000,00) que
comporta redução para R$ 1.000,00, limitado a trinta dias,
conforme já determinado no despacho inaugural - Decisão
reformada apenas para este fim Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização por Danos Morais, no tópico que deferiu
parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor, a fim de que a
corré Facebook exclua as postagens inseridas pelo corréu Esdras,
relacionadas ao autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
a mesma padece de nulidade, por decidir além do pedido.
Prossegue a recorrente dizendo que, de acordo com
a Lei 12.965/2014, na qualidade de provedor de aplicações da internet,
não está obrigada a exercer qualquer controle ou fiscalização sobre
conteúdos inseridos pelos usuários, sob pena de restar configurada
censura prévia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, pelo
descabimento da fixação de multa diária. Alternativamente, pela
redução do valor a esse título fixado.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 961,
mediante a concessão parcial do efeito postulado (apenas para reduzir o
valor da multa diária).
Contraminuta às fls. 965 e seguintes.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo
presentes, na hipótese em exame, os requisitos necessários ao parcial
deferimento da tutela de urgência prevista no artigo 300, caput, do CPC
(correspondente ao caput do artigo 273 do Estatuto de 1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na
Obra “Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a
tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo
da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o
direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável
ou de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
luz da pretensão de direito material e do princípio da
especificidade, segundo o qual o ordenamento deve dar ao credor
aquilo que ele obteria se a conduta devida fosse voluntariamente
cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do Judiciário, como
atuante substitutivo do comportamento devido pelas partes, deve
mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui
considerado como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo
273, o Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do
CPC e Suas Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e
Obrigações de Fazer e Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade
mais intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade mínima, chama de
verossímil; à probabilidade média, de provável e à probabilidade
máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não
é muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra
expressão que estava no texto primitivo, que era 'prova
documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar
de expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o
legislador quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris'
do processo cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista
que a documentação que instrui o feito bem demonstra que as postagens
inseridas pelo corréu Esdras junto ao perfil mantido perante a agravante
Facebook, apresentam conteúdo manifestamente ofensivo com relação
ao autor.
Não se limitam a criticar o autor e aqui recorrido
em sua atividade jurisdicional (é Magistrado integrante dos quadros
deste E. Tribunal de Justiça). Como antes observado, além do teor
ofensivo, também veiculam notícias inverídicas, além de propagar que
seria o mesmo 'freguês do Conselho Nacional de Justiça'. Como anota a
inicial, alguns dos procedimentos sequer dizem respeito ao autor da
ação.
Cuidam-se e isso está bem claro de postagens
criadas com o nítido propósito não apenas de criticar, mas difamar o
agravado, além de propagar notícias falsas.
De rigor anotar que a exclusão de tais postagens,
pela agravante, constitui medida passível de ser por ela realizada e não
configura violação ou afronta ao princípio que assegura a liberdade de
expressão.
Tais circunstâncias autorizavam o deferimento
parcial da tutela de urgência para retirada das aludidas postagens junto
ao aplicativo Facebook envolvendo o autor. O risco de dano a este
último também se encontra presente de forma nítida, diante do teor
difamatório e até mesmo inverídico das postagens ali lançadas.
Decidindo caso similar, envolvendo a mesma
agravante, recente precedente desta Câmara e Relatoria, extraído dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autos do Agravo de Instrumento n. 2253129-38.2019.8.26.0000,
conforme segue:
“EMENTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA - Fornecimento de dados de conexão de perfis mantidos
junto aos aplicativos - FACEBOOK e WHATSAPP - Cabimento Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das mensagens enviadas
à autora/agravada - Legitimidade do “Facebook” para figurar no polo passivo -
Empresas que integram o mesmo grupo econômico, sendo o “Facebook” o único
com representação em território nacional - Precedentes - Medida passível de ser
cumprida Decisão mantida - Recurso improvido.”
Também desta Câmara, recentíssimo julgamento
extraído dos autos do Agravo de Instrumento n. 2023621-
94.2020.8.26.0000,
Rel.
ALEXANDRE
COELHO
(igualmente
envolvendo a recorrida, Facebook):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERNET
INSTAGRAM PROVEDOR DE APLICAÇÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS E
INVASÃO DA CONTA/PERFIL DA AUTORA TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIMENTO INCONFORMISMO ACOLHIMENTO EM PARTE Presença
dos requisitos do artigo 300 do CPC A obtenção das informações tem por objetivo
deflagrar a identificação dos ofensores Preenchimento dos requisitos do artigo 22,
parágrafo único da Lei 12965/2014 Perigo de dano manifesto Obrigação dos
provedores de acesso de guardar as informações somente pelo prazo de seis meses
Obrigação, contudo, que não engloba a indicação das URLS Incumbência que cabe
ao usuário Inteligência do artigo 19, § 1o, da Lei 12.965/2014 Razoável, para a
própria segurança da usuária, a exigência da ré de indicação pela autora de um
endereço de email antes nunca vinculado a nenhuma conta do Instagram ou
Facebook para a recuperação da conta/perfil Decisão reformada em parte para
excluir a obrigação de a ré fornecer as URLS das contas/perfis, ônus cabível à
própria autora, bem como para que a autora forneça um endereço de e-mail DERAM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144824-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Por derradeiro, a r. decisão recorrida comporta
reparo apenas no tocante ao valor da multa diária que se mostrou
excessivo (R$ 10.000,00), tanto que deferido no despacho inaugural
desta Relatoria, para R$ 1.000,00, limitado a 30 dias, ficando o recurso
parcialmente provido apenas para este fim.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator